Tribunal: TJDFT
Processo: 0728649-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728649-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEYST DEYSTHER FERREIRA DE CARVALHO CALDAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Os pressupostos recursais são aferidos no momento da interposição do recurso e, no caso, a recorrente interpôs simultaneamente embargos de declaração e agravo de instrumento contra o mesmo ato judicial. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, de setembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador